Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-89.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800567-89.2021.8.14.0068

APELANTE: GENOS COSTA FARIAS, ESTER DA CONCEICAO TOURAO

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

RECURSO DO APELANTE GENOS COSTA FARIAS
. PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHEÇO. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM 1/3. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INCABIMENTO. REFORMA DE OFÍCIO DA PENA DE DIAS-MULTA.
RECURSO DA APELANTE ESTER DA CONCEIÇÃO TOURÃO
. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO. REFORMA DE OFÍCIO DA PENA DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, REFORMADA
EX OFFICIO
A PENA DE DIAS-MULTA.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

RECURSO DO APELANTE GENOS COSTA FARIAS
.

1.1.

Preliminar.

1.1.1. Do direito de recorrer em liberdade.
Esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

1.2. Mérito.

1.2.1. Da absolvição em razão da ausência de provas.
Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

1.2.2. Do pedido de desclassificação para o crime de roubo simples.
Acerca da matéria ventilada, tem-se a Súmula nº 14 do TJE/PA, publicada no DJ nº 5529, de 26/06/2014, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

1.2.
3.
Da almejada reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Redução da atenuante de confissão em 1/3. Modificação do cumprimento inicial de cumprimento da pena.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.
É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.
Já na
3ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de diminuição de pena, porém reconheceu duas causas de aumento de pena do §2º, II e VII, do art. 157, do CPB - (concurso de agentes e uso de arma branca), que foram devidamente fundamentadas. Quanto ao pedido
modificação do regime inicial de cumprimento da pena
, vejo que resta prejudicado, pois nenhuma mudança na pena corporal foi realizada.

1.2.4. Da reforma
ex officio
da pena de dias-multa.
A corporal imposta pelo Magistrado
a quo
restou brilhantemente operada, contudo, a pena de dias-multa deve ser reformada, o que faço de
ofício
. É cediço que a pena de dias-multa deve estar em consonância com a pena corporal aplicada. Assim, resta a pena concreta definitiva e final do crime previsto no
art. 157, II e VII, do CPB
, em
09 (nove) anos de reclusão
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2.

RECURSO DA APELANTE ESTER DA CONCEIÇÃO TOURÃO
.

2.1. Preliminares.

2.1.1. Nulidade por cerceamento de defesa.
Ocorre que, a dispensa da vítima é uma faculdade por parte de quem a arrolou, caso entenda que as demais provas sejam suficientes para instruir o processo.

Outrossim, referida alegação de nulidade não foi arguida em momento oportuno, motivo pelo qual restou precluso o direito de suscitar essa nulidade em sede recursal,
ex vi
do art. 571, inciso II, do CPP.

2.1.2.

Alegação de inépcia da inicial acusatória.
Não é inepta a denúncia
que, como no presente caso,
narra a ocorrência do crime
, bem como
descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal
, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do CPP.
In casu
, a denúncia contém a descrição do evento criminoso, com as circunstâncias que o envolveram, a indicação da vítima e da ora apelante como coautora do fato, bem como do tipo penal em que se insere a conduta realizada, propiciando o exercício da ampla defesa.

2.2. Mérito.

2.2.1. Da almejada absolvição do crime de roubo e de corrupção de menores.
Não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta da apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação à acusada, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

2.2.2. Reforma da dosimetria da pena.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.
É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

2.2.3. Da reforma
ex officio
da pena de dias-multa.
A corporal imposta pelo Magistrado
a quo
restou brilhantemente operada, contudo, a pena de dias-multa deve ser reformada, o que faço de
ofício
. É cediço que a pena de dias-multa deve estar em consonância com a pena corporal aplicada. Assim, resta a pena concreta definitiva e final do crime previsto no
art. 157, II e VII, do CPB
, em
09 (nove) anos de reclusão
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.
Recurso conhecido e improvido, porém, reformada de ofício a pena de dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar provimento ao apelante, contudo reformar de ofício a pena de dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de agosto e término em 28 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
21
de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator
designado apenas para a assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENOS COSTA FARIAS
e
ESTER DA CONCEIÇÃO TOURÃO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/Pa,
que os condenou, às seguintes penas:

-
GENOS COSTA FARIAS: 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a a1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

- ESTER DA CONCEIÇÃO TOURÃO: 10 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a a1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a peça acusatória, no dia 19/11/2021, por volta de 16h30min, os réus praticaram o crime de roubo qualificado contra a vítima Edson Nobre de Lima, que se encontrava no ponto de táxi onde trabalha quando os réus, juntamente com o adolescente K.N.P. chegaram ao local solicitando uma corrida até a vila do patal.

Durante o trajeto, após o perímetro asfaltado da vila do tijoca, os acusados, portando uma arma de fogo e uma faca, anunciaram o roubo, mandando que a vítima não reagisse e entrasse em um ramal e, após, parar e descer do carro. Os réus, então, o amarraram e empreenderam fuga no veículo, levando, ainda, a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). A vítima conseguiu se soltar, pedir ajuda e acionar a polícia que, em diligências, localizou os acusados ainda de posse da res furtiva.

Ouvidos em sede policial os réus Ester da Conceição Tourão e Gleidson Portilho Pontes alegaram que o crime foi cometido por Genos Costa Farias e pelo adolescente e que não tinham conhecimento de que estes iriam cometer o delito. Já o réu Genos Costa Farias confessou os fatos imputados, alegando que todos os criminosos residem no município de Ananindeua e combinaram de ir até Augusto Corrêa para roubarem um carro, esclarecendo, ainda, que Ester e Gleidson serviriam para que não causassem suspeitas.

Em
Razões Recursais (ID 13010054 – Págs. 626/628)
, a defesa de GENOS COSTA FARIAS alega não haver provas concretas de que o réu tenha efetivamente praticado o delito, bem como, que, o fato deste ter assumido a participação no roubo e o suposto envolvimento do acusado com o adolescente, não restaram provados.

Além disso, argumenta que não há nos autos indícios violência sofrida pela vítima, ante a ausência de exame de corpo de delito, bem como, que a arma utilizada no crime não foi encontrada e, ainda, pelo fato da vítima não ter comparecido em juízo para ratificar as alegações.

Desse modo, requer a
desclassificação do crime para o
caput
do artigo 157 do CPB
, além da sua
aplicação no mínimo legal
. Ademais, pugna pela
absolvição do réu
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea em 1/3 (um terço).
Finalmente, pleiteia o
deferimento do direito de recorrer em liberdade
e a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
.

Em
Razões de Apelação (ID 13010055 – Págs. 629/653)
, a defesa de ESTER DA CONCEIÇÃO TOURÃO argumenta que
a condenação foi baseada em conjunto probatório frágil acerca da participação da apelante no delito
, alegando que, em depoimento policial, a vítima não relatou que a ré realizou qualquer ato relativo ao delito.

Ainda, defende que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como,
cerceamento de defesa quando da dispensa de oitiva da vítima em audiência de instrução e julgamento
, impossibilitando que a defesa da ré pudesse indagar a vítima acerca dos fatos, negando à parte a possibilidade de utilizar tal depoimento como sua principal prova.

Ademais, alega a
inépcia da peça acusatória
, defendendo que esta deixou de individualizar a conduta de cada acusado, tratando-se de dado indispensável à ampla defesa, razão pela qual deve, a denúncia ser imediatamente rejeitada por ser genérica.

Relativo ao fato delituoso, alega que
não se configuraram as elementares do tipo do delito de roubo
, quais sejam, a violência e a grave ameaça, não havendo provas, no teor da denúncia, acerca de violência ou grave ameaça empregada pela apelante, bem como,
não havendo qualquer lastro de prova irrefutável acerca do enquadramento da conduta da ré na causa de aumento de pena utilizada
.

Além disso, alega
ausência de culpa
, esclarecendo que a acusada não contribuiu para o fato delituoso, e
ausência de dolo
, argumentando que a ré não teve qualquer intenção de cometer o ato ilícito, defendendo, ainda, que não havia como a apelante praticar qualquer conduta além da inércia diante da ação de dois homens armados, devendo-se excluir a culpabilidade da acusada.

No tocante ao
depoimento policial
, defende sua
desconsideração
posto que a presunção de autoria delitiva da acusada foi calcada apenas no depoimento prestado pelo policial militar, que possui conflito de interesse inafastável, vez que participou das diligências que culminaram na prisão da acusada.

Acerca do
crime de corrupção de menores
, esclarece que
a apelante não possuía conhecimento dos fatos que iriam ocorrer no veículo e da participação do menor na prática delituosa
, não se configurando a sua participação no crime em questão.

Em última argumentação, alega que
a apelante possui bons antecedentes e endereço certo, bem como, que eventuais ações penais sem trânsito em julgado não podem ser consideradas para fins de antecedentes
.

Por fim, requer a
absolvição da apelante, incluindo a acusação do artigo 244-B do ECA
, em razão da fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, o
afastamento da valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal
, devendo a acusada responder por roubo simples.

Em
contrarrazões (ID 13010063 – Pág. 679/681 e ID 13010064 – Págs. 682/686)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que os recursos de apelação interpostos sejam conhecidos e
improvidos
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo conhecimento

e
desprovimento
dos recursos de apelação interpostos pelos réus/apelantes.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Recurso do apelante GENOS COSTA FARIAS.

1.1. Preliminar.

1.1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
.

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº
0011327-72.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU TANTO NA POLÍCIA COMO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA INALTERADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O
QUANTUM
DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
. Preliminar rejeitada.

2. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, ainda que ouvida somente na fase extrajudicial, quando apoiada em outros elementos de prova, mormente a confissão do próprio acusado tanto na polícia como na fase judicial, bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (roubo majorado), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, ainda bem próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

4. Inalterada a pena nesta instância superior, correta a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. Portanto, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, por ser adequado e suficiente à prevenção e repreensão do crime.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA, Processo nº
0803630-24.2020.8.14.0015
, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 27/06/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja,
o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
não conheço da preliminar suscitada
.

1.2. Mérito.

1.2.1. Da absolvição em razão da ausência de provas.

A defesa do apelante requer a absolvição em razão da
ausência de prova da autoria do crime,
bem como que
não restou comprovado que o acusado tenha abordado o adolescente para cometer o crime.

Afirma que
não há laudo pericial que constate a violência sofrida pela vítima, nem tampouco que arma usada no crime tenha sido encontrada.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, II, VII, do CP, c/c art. 244-B do ECA
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade do crime
, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 13009860 – Págs. 10/80 e o Auto de Entrega, ID 13009862 – Pág. 34.

Já quanto a autoria, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime juntamente com seus comparsas. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 13010044):

A vítima
E. N. L.
, em sede policial, relatou
que durante o percurso no veículo, foi anunciado o assalto, com grave ameaça - arma de fogo, que posteriormente foi identificada como simulacro, e uma arma branca, a qual foi apontada para sua cabeça, conduzido até dentro de uma mata, onde foi rasgada sua blusa para servir como corda para ser amarrado.

A testemunha de acusação, policial militar
Sargento Roni da Silva Santos
, em juízo, que trabalho em Augusto Corrêa; que recebemos uma ligação no nosso celular informando que tinha acabo de acontecer um roubo de um veículo em Augusto Correa q eles estavam indo em direção ao ramal do Tijoca e nós estávamos em outra situação no Auirá, em relação a um assalto que tinha ocorrido lá; que nós estávamos vindo de lá; que quando deu área, na estrada de Viseu foi que ligaram pra nós informado essa situação, que o carro foi roubado por três pessoas, amarrado o motorista, que ele tinha se soltado e pedido ajuda e rapidamente ligaram informando essa situação ai pra nós; que imediatamente eu informei para Bragança que o carro estava nessa direção sentido Bragança, como o motorista falou que o carro tinha pouca gasolina talvez ele não iam parar ou no posto mais próximo, ou não iam parar; que nós informamos a Bragança e pedimos apoio das viaturas ali pela ponte para interceptar esse veículo com as características informadas; que foi abordado por outras viaturas de Bragança com eles dentro do carro; que não estou bem lembrado da cor do carro, não sei se era cor de vinho ou cinza; que acho que era um Corsa ou Voyage, não estou lembrado da marca; que eles estavam indo para Bragança; que se eles viessem para o lado de Viseu a gente ia se deparar com eles; que eles não vieram, que foi feito muito rápido; que imaginamos que eles tivessem ido pra lá; que eles saíram na entrada do ramal, na saída do Patal para a estrada de Viseu ali, eles não se depararam com a gente; que na intuição suspeitei que eles fossem para Bragança; que eles foram abordados antes na ponte de Bragança; que fomos para lá; que o Tenente que participou da ação também foi; que eram quatro pessoas, três homens e uma mulher; que eu estou reconhecendo sim ele era um dos que estavam lá; que não foi nossa viatura que abordou, foram as viaturas de Bragança; que quando chegamos lá as viaturas já tinham feito o cerco e parado o veículo e eles já estavam abordados e detidos; que tinha uma mulher no meio, era morena de cabelos bem grandes; que foi relatado que eles estavam armados; que o motorista disse que tinha uma arma de fogo; que foram encontrados simulacro e uma faca; (...).

A testemunha, policial militar
Wesley Telles dos Santos
, relatou que recebemos uma informação do investigador da polícia civil, o investigador Neto; que estávamos em ronda na área do Patal e ele entrou em contato informando que teria ocorrido um roubo em três a cidade de Augusto Corrêa e o Patal, na zona Rural; que eram quatro indivíduos que inicialmente tinham fretado um carro de lotação e no percurso anunciaram o assalto, amarraram a vítima e usaram um simulacro de arma de fogo e um punhal e iriam em direção a Bragança; que não recordo qual foi a participação ativa de cada um; que não recordo o valor; que quando tomamos conhecimento do fato e do local que eles teriam se evadido, passamos pela fonia, para Bragança, as características do carro e dos indivíduos; que pouco depois, minutos depois foi repassado pra gente que a guarnição nas proximidades da ponte do sapucaia teriam feito a abordagem desse veículo; que eram quatro pessoas, três homens e um mulher, que tinha um cadeirante; que foi apreendido a arma que era um simulacro e um punhal e uma quantia em dinheiro que não me recordo; (...).

A testemunha, policial militar
Rômulo Rodrigues dos Santos,
esclareceu que estava ele, o cadeirante, um menor e uma menina; que os comentários que rolam é que o Genos já cometia outros assaltos; (...) que na época trabalha em Augusto Correa; que quando chegamos eles já tinham sido detidos pelos colegas de Bragança (...)”.

O acusado
Genos Costa Farias
, disse em juízo que eu cometi o assalto; que estava eu, a Ester, o Cauã e o outro senhor que me falha na memória o nome; que ele é doente das pernas; que somos de Ananindeua; que tínhamos faca; que era outro rapaz; que era o Cauã; que tinha simulacro; que eu estava com simulacro; que na verdade era outro homem que conheço ele por terceira; que eu conheci a Ester neste dia, pois nos conhecemos na casa desse rapaz; que apenas anunciamos o assalto e falamos que queríamos os pertence dele, o carro, que a gente não ia fazer mal pra ele, não ia tocar nele, não ia ferir ele; que só queria os pertence dele; que levemos ele pra dentro do mato e amarremos ele; que foi no lugar chamado Patal; que Ester e Gleidsson ficaram dentro do carro; que a Ester não fez nada, que ela ficou no carro (...).

A acusada
Ester da Conceição Tourão
, esclareceu que não cometeu o crime; que estávamos ajudando o cadeirante no momento; que somos amigos; que ele pediu minha ajuda e eu fui com ele; que ele pediu para que eu fosse ajudar em uma situação e eu fui; que era para eu empurrar ele, pois ele não anda; que não falou o que iam fazer aqui; que fomos de carro; que foi através do motorista do Aurá; - Às perguntas do Ministério Público, disse que recebeu 150 reais do cadeirante para ir com ele; - Às perguntas da defesa, respondeu que conhecia apenas o cadeirante, que conheceu os demais réus no dia do assalto, que sempre acompanhou o cadeirante para banco, UPA; que já foi em Tomé-Açu com o cadeirante; que não realizaram assalto em outra cidade;

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de roubo contra a vítima. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do apelante, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo o denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório
.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Ressalto que o fato de não ter sido a vítima ouvida em sede judicial, não desnatura os depoimentos dos policiais e até mesmo do acusado Genos que confessou a prática delitiva e detalhou como se deu a conduta criminosa, bem como as demais provas acostadas aos autos.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo
e de
corrupção de menores
.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

1.2.2. Do pedido de desclassificação para o crime de roubo simples.

Argumenta que não há nos autos indícios violência sofrida pela vítima, ante a ausência de exame de corpo de delito, bem como, que a arma utilizada no crime não foi encontrada e, ainda, pelo fato da vítima não ter comparecido em juízo para ratificar as alegações, requerendo, portanto, sua desclassificação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a Súmula nº 14 do TJE/PA, publicada no DJ nº 5529, de 26/06/2014, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

In casu
, não paira dúvida quanto à utilização de uma arma branca, tipo faca, na empreitada criminosa, pois a vítima foi firme em afirmar que o réu e seus comparsas praticaram o assalto utilizando arma branca, versão sustentada na polícia. A vítima foi coerente e enfática, em seu
depoimento
, ao afirmar que o ora recorrente lhe assaltou munido de uma faca, subtraindo seu veículo, ficando comprovado nos autos o emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma branca.

Já em relação a perícia de lesão corporal, também se faz desnecessária, tendo em vista que a violência no caso de crime de roubo está comprovada.

Desta forma, inviável se mostra o pedido de desclassificação para o art. 157,
caput
, do CPB, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas.

1.2.3. Da almejada reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Redução da atenuante de confissão em 1/3. Modificação do cumprimento inicial de cumprimento de pena.

Requer a defesa a
aplicação da pena-base no mínimo legal
. Subsidiariamente, a
redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea em 1/3 (um terço).
E ainda a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) GENOS COSTA FARIAS

A culpabilidade valoro negativa, pois anunciaram o assalto em uma região de estrada de chão no interior, com pouco movimento de pessoas, amararam a vítima em um matagal, para facilitar o cometimento do crime e ficar na impunidade, outrossim, utilizaram de artifícios para enganar a vítima e favorecer o crime, o réu não é reincidente, A conduta social do réu não foi demonstrada nem sua personalidade. Os motivos são inerentes ao delito. As circunstâncias normais. As consequências extrapenais não foram evidenciadas não há comportamento da vítima a ser analisado.

Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Para o crime do art. 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal: Reclusão 6 anos e 6 meses 100 dias-multa.

Concorrem a circunstâncias atenuantes da confissão, atenuo em 6 meses.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem causas de aumento da pena, para o crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e VII do CP, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/2 previsto, passando a dosá-la em Reclusão 9 anos e 150 dias-multa.

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto art. 157, §2º, inciso II, e VII do CP: Reclusão 9 anos e 150 dias-multa.

Crime art. 244-B do Eca:

A culpabilidade valoro negativa, pois anunciaram o assalto em uma região de estrada de chão no interior, com pouco movimento de pessoas, amararam a vítima em um matagal, para facilitar o cometimento do crime e ficar na impunidade, outrossim, utilizaram de artifícios para enganar a vítima e favorecer o crime, o réu não é reincidente, A conduta social do réu não foi demonstrada nem sua personalidade. Os motivos são inerentes ao delito. As circunstâncias normais. As consequências extrapenais não foram evidenciadas não há comportamento da vítima a ser analisado.

Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Para o crime do art. 244-B do Eca: Reclusão 1 anos e 6 meses.

Concorrem a circunstâncias atenuantes da confissão, atenuo em 6 meses.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Não concorrem causas de aumento da pena.

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto art. 244-B do Eca: Reclusão 1 anos.

Diante do concurso de crimes, torno a pena definitiva em Reclusão de 10 anos e 150 dias-multa. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Observo que a culpabilidade do réu foi considerada como desfavorável pelo Juiz primevo, que fundamentou de maneira brilhante a sua negativação.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Na
2ª fase da dosimetria
, não houve reconhecimento de agravantes e houve a aplicação da atenuante da confissão.

Já na
3ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de diminuição de pena, porém reconheceu duas causas de aumento de pena do §2º, II e VII, do art. 157, do CPB - (concurso de agentes e uso de arma branca), que foram devidamente fundamentadas.

Vejamos:

“(...)
Do Crime art. 157, §2º, II, VII do CP:

Desde já, excluo a qualificadora do emprego de arma de fogo previsto no art. 157, §2-A, I, do CP, pois na prática do roubo ora analisada, foi utilizado um simulacro de arma de fogo tipo pistola, conforme consta no termo de exibição e apreensão presente nesses autos, fls. 165, configurando assim, a elementar do crime de roubo, qual seja, a grave ameaça.

Quanto a incidência material e autoria delitiva do 157, §2º, II, VII do CP, verifico sua configuração, assim vejamos:

A ocorrência material e delitiva dos fatos se encontra plenamente comprovada nos autos, diante das provas testemunhais e documentais acostadas.

As testemunhas, Policiais ouvidos em juízo, relataram que a vítima foi abordada pelos acusados, para que realizasse uma corrida de carro rumo ao interior do Munícipio de Augusto Corrêa/PA, estando presente os acusados Genos, Ester, Gleidson e um adolescente. Contam, que durante a corrida foi dada voz de assalto, sendo empregado no momento do crime, um simulacro de arma de fogo e uma faca, para execução do delito. Posteriormente, levam a vítima para dentro da mata, amarraram ela, e fugiram do local com o automóvel e todos os pertences da vítima.

Narram ainda, que a vítima conseguiu se soltar e pedir ajuda, quando a Polícia Militar já cientificada do crime, ficou próximo da Cidade vizinha, Bragança/PA, conseguindo realizar a prisão em flagrante de todos os acusados, incluindo a apreensão do adolescente.

Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, corroboram com o depoimento prestado pela vítima E.N.L em sede policial, fls. 168/169, referente a dinâmica do crime, quando a vítima confirmou que trabalha com lotação (táxi) entre as cidades de Bragança/PA e Augusto Corrêa/PA, sendo contratada a corrida para a vila do Patal – interior do Município de Augusto Corrêa/PA, estando envolvido no crime todos os acusados, com emprego de arma branca e arma fogo.

Narra a vítima, em sede policial, que durante o percurso no veículo, foi anunciado o assalto, com grave ameaça - arma de fogo, que posteriormente foi identificada como simulacro, e uma arma branca, a qual foi apontada para sua cabeça, conduzido até dentro de uma mata, onde foi rasgada sua blusa para servir como corda para ser amarrado.

No Interrogatório judicial do acusado Genos, de forma categórica, confessa o delito, afirmando que todos participaram do crime de roubo, inclusive, narrando a existência de um encontro prévio, na casa de uma terceira pessoa, a fim de combinarem a ação delituosa.

Afirma, que a presença da Ester e de GLEIDSON – esse último, portado de deficiência, fazia parte do plano, a fim de não levantar suspeitas quanto a empreitada criminosa.

Narra que portava um simulacro de arma de fogo e o adolescente uma faca, descrevendo ainda, que amarraram a vítima dentro de um matagal, empreendo fuga com o veículo e demais objetos do ofendido, sendo presos próximo a cidade de Bragança.

Vale destacar aqui, a confissão do acusado Genos, respeitando a similitude do depoimento prestado em sede policial.

Já a acusada Ester, em sede judicial, nega a prática do crime. Em seu interrogatório, afirma que veio auxiliar Gleidson, sem saber ao certo o que faria na Cidade de Augusto Corrêa/PA. Diz ainda, que não conhecia os outros acusados, vindo a conhecê-los aqui em Augusto Corrêa/PA.

Ocorre que, ao indagar a contradição do depoimento prestado em sede policial e a judicial, não soube justificar a divergência, pois em sede policial, contou que conhecia todos os acusados, pois residem no mesmo bairro em Ananindeua, e que estava aqui na cidade para realizar uma venda de um carro junto com Gleidson.

No depoimento de Gleidson, em sede policial, há discordância com o depoimento da Ester, pois Gleidson, afirma que todos- GENOS COSTA FARIAS, GLEIDSON PORTILHO PONTES, ESTER DA CONCEIÇÃO TOURÃO e o adolescente, vieram juntos de Belém para Augusto Corrêa, e que estaria na cidade para ver um ex-mulher sua.

Outrossim no depoimento do adolescente K.N.P, as fls. 177, primo do acusado Gleidson, deixa evidente que foram para Cidade de Augusto Corrêa/PA, cometer um roubo de veículo, que Ester e Gleidson seriam utilizados para não levantarem suspeitas quanto a intenção criminosa, pois todos já se conheciam e previamente já tinham acordado sobre o crime.

Considerando todos os elementos probatórios, fica evidente a unidade de desígnios no cometimento dos crimes por parte de todos os acusados, com prévio acordo em se

deslocarem da Cidade de Belém à Cidade de Augusto Corrêa/PA, para cometer o roubo, outrossim, se valendo de artifícios para tentar encobrir a execução do crime com relação a vítima.

Restou configurada o concurso de pessoas – 4 pessoas, incluindo o adolescente, e o emprego de arma branca, conforme as provas elencadas nos autos. (...)”.

Assim, vejo que resta fundamentado o aumento da pena em 1/2.

Ora, há relatos nos autos que o crime cometido pelos acusados foi previamente acordado entre eles, tendo definido o veículo a ser roubado, a vítima e o local do cometimento. A ousadia foi tamanha que contrataram a corrida para o município de Augusto Correa, levaram uma mulher e um cadeirante para que não levantassem suspeitas, comunicaram o assalto, direcionaram-se para um ramal, desceram do veículo, amarraram a vítima em uma árvore e se evadiram do local.

Quanto ao pedido
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, vejo que resta prejudicado, pois nenhuma mudança na pena corporal foi realizada.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

- Da reforma
ex officio
da pena de dias-multa.

A corporal imposta pelo Magistrado
a quo
restou brilhantemente operada, contudo, a pena de dias-multa deve ser reformada, o que faço de
ofício
.

É cediço que a pena de dias-multa deve estar em consonância com a pena corporal aplicada. Assim vejamos:

- Quanto ao crime do art. 157, II e VII, do CPB.

1ª fase da dosimetria:

A pena-base restou fixada em 06 anos e 06 meses de reclusão, com o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª fase da dosimetria:

A pena intermediária restou fixada em 06 anos reclusão, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão, com o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª fase da dosimetria:

A pena final restou fixada em 09 anos reclusão, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, resta a pena concreta definitiva e final do crime previsto no
art. 157, II e VII, do CPB
, em
09 (nove) anos de reclusão
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante foi condenado pelo crime do
art. 244-B, do ECA
, restando a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano de reclusão
.

Mantenho o concurso de crimes, restando a pena definita em
10 (dez) anos de reclusão
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho ainda o
regime inicial fechado
, conforme estabelece o art. 33, § 2º, a, do CPB.

2. Recurso da apelante ESTER DA CONCEIÇÃO TOURÃO.

2.1. Preliminares.

2.1.1. Nulidade por cerceamento de defesa.

Defende que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como,
cerceamento de defesa quando da dispensa de oitiva da vítima em audiência de instrução e julgamento
, impossibilitando que a defesa da ré pudesse indagar a vítima acerca dos fatos, negando à parte a possibilidade de utilizar tal depoimento como sua principal prova.

Não lhe assiste razão.

Ocorre que, a dispensa da vítima é uma faculdade por parte de quem a arrolou, caso entenda que as demais provas sejam suficientes para instruir o processo.

Outrossim, referida alegação de nulidade não foi arguida em no momento oportuno, motivo pelo qual restou precluso o direito de suscitar essa nulidade em sede recursal,
ex vi
do art. 571, inciso II, do CPP.

Ademais, a palavra da vítima em sede policial restou corroborada pelo depoimento dos policiais e do acusado GENOS em juízo, bem como das demais provas acostadas aos autos, não havendo que se falar que a palavra da vítima foi usada de maneira isolada.

2.1.2. Alegação de inépcia da inicial acusatória.

Ademais, alega a
inépcia da peça acusatória
, defendendo que esta deixou de individualizar a conduta de cada acusado, tratando-se de dado indispensável à ampla defesa, razão pela qual deve, a denúncia ser imediatamente rejeitada por ser genérica.

Analisando a denúncia ofertada em desfavor da apelante (ID 13009923 – págs. 318/321), verifico que o
Ministério Público Estadual narrou a conduta criminosa imputada, com todas as circunstâncias relevantes ao exercício do direito de defesa
, demonstrando a peça de ingresso o liame entre a conduta do apelante e a prática tida por delituosa.

Desse modo, tem-se que
não é inepta a denúncia
que, como no presente caso,
narra a ocorrência do crime
, bem como
descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal
, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do CPP.
In casu
, a denúncia contém a descrição do evento criminoso, com as circunstâncias que o envolveram, a indicação da vítima e da ora apelante como coautora do fato, bem como do tipo penal em que se insere a conduta realizada, propiciando o exercício da ampla defesa.

Além disso, à luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência da mencionada Corte firmou o entendimento de que,
para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte
(
pas de nulitté sans grief
). Desta feita, não verifico nenhum prejuízo sofrido pela ré e, consequentemente, pela defesa, na medida em que
qualificou a acusada
,
expôs com clareza o fato criminoso
,
as circunstâncias
e a
capitulação do crime
(art. 157,
caput
, do CPB), tendo ainda
oferecido o rol de testemunhas
.

Nesse sentido:

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PRELIMINARES.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
REJEIÇÃO
. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPA CONFIGURADA. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, quando a peça exordial descreve satisfatoriamente a conduta atribuída ao réu, permitindo-lhe a exata compreensão do contexto fático, propiciando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O agente que se propõe a conduzir veículo sem a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigo 28 do CTB) age consciente de que poderá dar causa a acidente, por agir sem o dever objetivo de cuidado, incrementando ou criando riscos desnecessários. 4. Ausente prova que revele íntima relação de afetividade entre o acusado e a vítima, apta a demonstrar que o seu sofrimento moral possa ensejar a aplicação do benefício do perdão judicial, inviável o acolhimento do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
20131210015754APR - (0001528-13.2013.8.07.0012 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 990254, Data de Julgamento: 26/01/2017, Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Relator: JESUINO RISSATO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 01/02/2017
).

Assim,
rejeito a preliminar levantada
.

2.2. Mérito.

2.2.1. Da almejada absolvição do crime de roubo e de corrupção de menores.

Relativo ao fato delituoso, alega que
não se configuraram as elementares do tipo do delito de roubo
, quais sejam, a violência e a grave ameaça, não havendo provas, no teor da denúncia, acerca de violência ou grave ameaça empregada pela apelante, bem como,
não havendo qualquer lastro de prova irrefutável acerca do enquadramento da conduta da ré na causa de aumento de pena utilizada
.

Além disso, alega
ausência de culpa
, esclarecendo que a acusada não contribuiu para o fato delituoso, e
ausência de dolo
, argumentando que a ré não teve qualquer intenção de cometer o ato ilícito, defendendo, ainda, que não havia como a apelante praticar qualquer conduta além da inércia diante da ação de dois homens armados, devendo-se excluir a culpabilidade da acusada.

No tocante ao
depoimento policial
, defende sua
desconsideração
posto que a presunção de autoria delitiva da acusada foi calcada apenas no depoimento prestado pelo policial militar, que possui conflito de interesse inafastável, vez que participou das diligências que culminaram na prisão da acusada.

Acerca do
crime de corrupção de menores
, esclarece que
a apelante não possuía conhecimento dos fatos que iriam ocorrer no veículo e da participação do menor na prática delituosa
, não se configurando a sua participação no crime em questão.

A apelante foi condenada pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, II, VII, do CP, c/c art. 244-B do ECA
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade do crime
, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 13009860 – Págs. 10/80 e o Auto de Entrega, ID 13009862 – Pág. 34.

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime juntamente com seus comparsas. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 13010044):

A vítima
E. N. L.
, em sede policial, relatou
que durante o percurso no veículo, foi anunciado o assalto, com grave ameaça - arma de fogo, que posteriormente foi identificada como simulacro, e uma arma branca, a qual foi apontada para sua cabeça, conduzido até dentro de uma mata, onde foi rasgada sua blusa para servir como corda para ser amarrado.

A testemunha de acusação, policial militar
Sargento Roni da Silva Santos
, em juízo, que trabalho em Augusto Corrêa; que recebemos uma ligação no nosso celular informando que tinha acabo de acontecer um roubo de um veículo em Augusto Correa q eles estavam indo em direção ao ramal do Tijoca e nós estávamos em outra situação no Auirá, em relação a um assalto que tinha ocorrido lá; que nós estávamos vindo de lá; que quando deu área, na estrada de Viseu foi que ligaram pra nós informado essa situação, que o carro foi roubado por três pessoas, amarrado o motorista, que ele tinha se soltado e pedido ajuda e rapidamente ligaram informando essa situação ai pra nós; que imediatamente eu informei para Bragança que o carro estava nessa direção sentido Bragança, como o motorista falou que o carro tinha pouca gasolina talvez ele não iam parar ou no posto mais próximo, ou não iam parar; que nós informamos a Bragança e pedimos apoio das viaturas ali pela ponte para interceptar esse veículo com as características informadas; que foi abordado por outras viaturas de Bragança com eles dentro do carro; que não estou bem lembrado da cor do carro, não sei se era cor de vinho ou cinza; que acho que era um Corsa ou Voyage, não estou lembrado da marca; que eles estavam indo para Bragança; que se eles viessem para o lado de Viseu a gente ia se deparar com eles; que eles não vieram, que foi feito muito rápido; que imaginamos que eles tivessem ido pra lá; que eles saíram na entrada do ramal, na saída do Patal para a estrada de Viseu ali, eles não se depararam com a gente; que na intuição suspeitei que eles fossem para Bragança; que eles foram abordados antes na ponte de Bragança; que fomos para lá; que o Tenente que participou da ação também foi; que eram quatro pessoas, três homens e uma mulher; que eu estou reconhecendo sim ele era um dos que estavam lá; que não foi nossa viatura que abordou, foram as viaturas de Bragança; que quando chegamos lá as viaturas já tinham feito o cerco e parado o veículo e eles já estavam abordados e detidos; que tinha uma mulher no meio, era morena de cabelos bem grandes; que foi relatado que eles estavam armados; que o motorista disse que tinha uma arma de fogo; que foram encontrados simulacro e uma faca; (...).

A testemunha, policial militar
Wesley Telles dos Santos
, relatou que recebemos uma informação do investigador da polícia civil, o investigador Neto; que estávamos em ronda na área do Patal e ele entrou em contato informando que teria ocorrido um roubo em três a cidade de Augusto Corrêa e o Patal, na zona Rural; que eram quatro indivíduos que inicialmente tinham fretado um carro de lotação e no percurso anunciaram o assalto, amarraram a vítima e usaram um simulacro de arma de fogo e um punhal e iriam em direção a Bragança; que não recordo qual foi a participação ativa de cada um; que não recordo o valor; que quando tomamos conhecimento do fato e do local que eles teriam se evadido, passamos pela fonia, para Bragança, as características do carro e dos indivíduos; que pouco depois, minutos depois foi repassado pra gente que a guarnição nas proximidades da ponte do sapucaia teriam feito a abordagem desse veículo; que eram quatro pessoas, três homens e um mulher, que tinha um cadeirante; que foi apreendido a arma que era um simulacro e um punhal e uma quantia em dinheiro que não me recordo; (...).

A testemunha, policial militar
Rômulo Rodrigues dos Santos,
esclareceu que estava ele, o cadeirante, um menor e uma menina; que os comentários que rolam é que o Genos já cometia outros assaltos; (...) que na época trabalha em Augusto Correa; que quando chegamos eles já tinham sido detidos pelos colegas de Bragança (...)”.

O acusado
Genos Costa Farias
, disse em juízo que eu cometi o assalto; que estava eu, a Ester, o Cauã e o outro senhor que me falha na memória o nome; que ele é doente das pernas; que somos de Ananindeua; que tínhamos faca; que era outro rapaz; que era o Cauã; que tinha simulacro; que eu estava com simulacro; que na verdade era outro homem que conheço ele por terceira; que eu conheci a Ester neste dia, pois nos conhecemos na casa desse rapaz; que apenas anunciamos o assalto e falamos que queríamos os pertence dele, o carro, que a gente não ia fazer mal pra ele, não ia tocar nele, não ia ferir ele; que só queria os pertence dele; que levemos ele pra dentro do mato e amarremos ele; que foi no lugar chamado Patal; que Ester e Gleidsson ficaram dentro do carro; que a Ester não fez nada, que ela ficou no carro (...).

A acusada
Ester da Conceição Tourão
, esclareceu que não cometeu o crime; que estávamos ajudando o cadeirante no momento; que somos amigos; que ele pediu minha ajuda e eu fui com ele; que ele pediu para que eu fosse ajudar em uma situação e eu fui; que era para eu empurrar ele, pois ele não anda; que não falou o que iam fazer aqui; que fomos de carro; que foi através do motorista do Aurá; - Às perguntas do Ministério Público, disse que recebeu 150 reais do cadeirante para ir com ele; - Às perguntas da defesa, respondeu que conhecia apenas o cadeirante, que conheceu os demais réus no dia do assalto, que sempre acompanhou o cadeirante para banco, UPA; que já foi em Tomé-Açu com o cadeirante; que não realizaram assalto em outra cidade;

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de roubo contra a vítima. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse dos acusados, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo a denunciada comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório
.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Ressalto que o fato de não ter sido a vítima ouvida em sede judicial, não desnatura os depoimentos dos policiais e até mesmo do acusado Genos que confessou a prática delitiva e detalhou como se deu a conduta criminosa, bem como as demais provas acostadas aos autos, corroborando, assim, com o declarado pela vítima em sede policial.

O valor probante dos depoimentos de policiais é matéria pacificada nos Tribunais Superiores
e, no presente caso,
os policiais militares confirmaram a autoria da ora apelante
. A versão narrada pela testemunha policial corrobora a tese da acusação.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito.

Nesse sentido, cito os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO.
TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIÊNCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência).
Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena consonância com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (9228963, 9228963, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, publicado em 2022-05-03).

As provas produzidas contra a acusada se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo
e de
corrupção de menores
.

Esclarece os autos que, os acusados se encontraram para planejar o crime, que todos se conheciam, pois moram no bairro do Aurá na cidade de Belém.

De outra banda, ficou claro no desenrolar dos autos que a acusada teve papel relevante na empreitada criminosa, pois foi cooptada para não levantar suspeitas, uma vez que passou-se por acompanhante do acusado Gleidson que é cadeirante.

Assim, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação a acusada.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2.2.2. Reforma da dosimetria da pena.

Alega que
a apelante possui bons antecedentes e endereço certo, bem como, que eventuais ações penais sem trânsito em julgado não podem ser consideradas para fins de antecedentes
. Subsidiariamente, o
afastamento da valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal
, devendo a acusada responder por roubo simples.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) ESTER DA CONCEIÇÃO TOURÃO

A culpabilidade valoro negativa, pois anunciaram o assalto em uma região de estrada de chão no interior, com pouco movimento de pessoas, amararam a vítima em um matagal, para facilitar o cometimento do crime e ficar na impunidade, outrossim, utilizaram de artifícios para enganar a vítima e favorecer o crime, o réu não é reincidente, A conduta social do réu não foi demonstrada nem sua personalidade. Os motivos são inerentes ao delito. As circunstâncias normais. As consequências extrapenais não foram evidenciadas não há comportamento da vítima a ser analisado.

Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Para o crime do art. 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal: Reclusão 6 anos e 6 meses 100 dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem causas de aumento da pena, para o crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e VII do CP, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/2 previsto, passando a dosá-la em Reclusão 9 anos e 9 meses e 150 dias-multa.

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto art. 157, §2º, inciso II, e VII do CP: Reclusão 9 anos e 9 meses 150 dias-multa.

Crime art. 244-B do Eca:

A culpabilidade valoro negativa, pois anunciaram o assalto em uma região de estrada de chão no interior, com pouco movimento de pessoas, amararam a vítima em um matagal, para facilitar o cometimento do crime e ficar na impunidade, outrossim, utilizaram de artifícios para enganar a vítima e favorecer o crime, o réu não é reincidente, A conduta social do réu não foi demonstrada nem sua personalidade. Os motivos são inerentes ao delito. As circunstâncias normais. As consequências extrapenais não foram evidenciadas não há comportamento da vítima a ser analisado.

Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Para o crime do art. 244-B do Eca: Reclusão 1 anos e 6 meses.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Não concorrem causas de aumento da pena.

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto art. 244-B do Eca: Reclusão 1 anos e 6 meses.

Diante do concurso de crimes, torno a pena definitiva em Reclusão de 10 anos e 6 meses e 150 dias-multa. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Observo que a culpabilidade da ré foi considerada como desfavorável pelo Juiz primevo, que fundamentou de maneira brilhante a sua negativação.

O Magistrado
a quo
em nenhum momento faz referência a antecedentes criminais em desfavor da acusada, não havendo que se modificar nada neste sentido.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Na
2ª fase da dosimetria
, não houve reconhecimento de agravantes e houve a aplicação da atenuante da confissão.

Já na
3ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de diminuição de pena, porém reconheceu duas causas de aumento de pena do §2º, II e VII, do art. 157, do CPB - (concurso de agentes e uso de arma branca), que foram devidamente fundamentadas.

Vejamos:

“(...)
Do Crime art. 157, §2º, II, VII do CP:

Desde já, excluo a qualificadora do emprego de arma de fogo previsto no art. 157, §2-A, I, do CP, pois na prática do roubo ora analisada, foi utilizado um simulacro de arma de fogo tipo pistola, conforme consta no termo de exibição e apreensão presente nesses autos, fls. 165, configurando assim, a elementar do crime de roubo, qual seja, a grave ameaça.

Quanto a incidência material e autoria delitiva do 157, §2º, II, VII do CP, verifico sua configuração, assim vejamos:

A ocorrência material e delitiva dos fatos se encontra plenamente comprovada nos autos, diante das provas testemunhais e documentais acostadas.

As testemunhas, Policiais ouvidos em juízo, relataram que a vítima foi abordada pelos acusados, para que realizasse uma corrida de carro rumo ao interior do Munícipio de Augusto Corrêa/PA, estando presente os acusados Genos, Ester, Gleidson e um adolescente. Contam, que durante a corrida foi dada voz de assalto, sendo empregado no momento do crime, um simulacro de arma de fogo e uma faca, para execução do delito. Posteriormente, levam a vítima para dentro da mata, amarraram ela, e fugiram do local com o automóvel e todos os pertences da vítima.

Narram ainda, que a vítima conseguiu se soltar e pedir ajuda, quando a Polícia Militar já cientificada do crime, ficou próximo da Cidade vizinha, Bragança/PA, conseguindo realizar a prisão em flagrante de todos os acusados, incluindo a apreensão do adolescente.

Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, corroboram com o depoimento prestado pela vítima E.N.L em sede policial, fls. 168/169, referente a dinâmica do crime, quando a vítima confirmou que trabalha com lotação (táxi) entre as cidades de Bragança/PA e Augusto Corrêa/PA, sendo contratada a corrida para a vila do Patal – interior do Município de Augusto Corrêa/PA, estando envolvido no crime todos os acusados, com emprego de arma branca e arma fogo.

Narra a vítima, em sede policial, que durante o percurso no veículo, foi anunciado o assalto, com grave ameaça - arma de fogo, que posteriormente foi identificada como simulacro, e uma arma branca, a qual foi apontada para sua cabeça, conduzido até dentro de uma mata, onde foi rasgada sua blusa para servir como corda para ser amarrado.

No Interrogatório judicial do acusado Genos, de forma categórica, confessa o delito, afirmando que todos participaram do crime de roubo, inclusive, narrando a existência de um encontro prévio, na casa de uma terceira pessoa, a fim de combinarem a ação delituosa.

Afirma, que a presença da Ester e de GLEIDSON – esse último, portado de deficiência, fazia parte do plano, a fim de não levantar suspeitas quanto a empreitada criminosa.

Narra que portava um simulacro de arma de fogo e o adolescente uma faca, descrevendo ainda, que amarraram a vítima dentro de um matagal, empreendo fuga com o veículo e demais objetos do ofendido, sendo presos próximo a cidade de Bragança.

Vale destacar aqui, a confissão do acusado Genos, respeitando a similitude do depoimento prestado em sede policial.

Já a acusada Ester, em sede judicial, nega a prática do crime. Em seu interrogatório, afirma que veio auxiliar Gleidson, sem saber ao certo o que faria na Cidade de Augusto Corrêa/PA. Diz ainda, que não conhecia os outros acusados, vindo a conhecê-los aqui em Augusto Corrêa/PA.

Ocorre que, ao indagar a contradição do depoimento prestado em sede policial e a judicial, não soube justificar a divergência, pois em sede policial, contou que conhecia todos os acusados, pois residem no mesmo bairro em Ananindeua, e que estava aqui na cidade para realizar uma venda de um carro junto com Gleidson.

No depoimento de Gleidson, em sede policial, há discordância com o depoimento da Ester, pois Gleidson, afirma que todos- GENOS COSTA FARIAS, GLEIDSON PORTILHO PONTES, ESTER DA CONCEIÇÃO TOURÃO e o adolescente, vieram juntos de Belém para Augusto Corrêa, e que estaria na cidade para ver um ex-mulher sua.

Outrossim no depoimento do adolescente K.N.P, as fls. 177, primo do acusado Gleidson, deixa evidente que foram para Cidade de Augusto Corrêa/PA, cometer um roubo de veículo, que Ester e Gleidson seriam utilizados para não levantarem suspeitas quanto a intenção criminosa, pois todos já se conheciam e previamente já tinham acordado sobre o crime.

Considerando todos os elementos probatórios, fica evidente a unidade de desígnios no cometimento dos crimes por parte de todos os acusados, com prévio acordo em se

deslocarem da Cidade de Belém à Cidade de Augusto Corrêa/PA, para cometer o roubo, outrossim, se valendo de artifícios para tentar encobrir a execução do crime com relação a vítima.

Restou configurada o concurso de pessoas – 4 pessoas, incluindo o adolescente, e o emprego de arma branca, conforme as provas elencadas nos autos. (...)”.

Ora, há relatos nos autos que o crime cometido pelos acusados foi previamente acordado entre eles, tendo definido o veículo a ser roubado, a vítima e o local do cometimento. A ousadia foi tamanha que contrataram a corrida de Belém para o município de Augusto Correa, sendo o papel da acusada de acompanhante do acusado Gleidson que é cadeirante, lá chegando, comunicaram o assalto, direcionaram-se para um ramal, desceram do veículo, amarraram a vítima em uma árvore e se evadiram do local.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

- Da reforma
ex officio
da pena de dias-multa.

A corporal imposta pelo Magistrado
a quo
restou brilhantemente operada, contudo, a pena de dias-multa deve ser reformada, o que faço de
ofício
.

É cediço que a pena de dias-multa deve estar em consonância com a pena corporal aplicada. Assim vejamos:

- Quanto ao crime do art. 157, II e VII, do CPB.

1ª fase da dosimetria:

A pena-base restou fixada em 06 anos e 06 meses de reclusão, com o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª fase da dosimetria:

A pena intermediária restou fixada em 06 anos reclusão, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão, com o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª fase da dosimetria:

A pena final restou fixada em 09 anos reclusão, em razão do reconhecimento da atenuante de confissão, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, resta a pena concreta definitiva e final do crime previsto no
art. 157, II e VII, do CPB
, em
09 (nove) anos de reclusão
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante foi condenado pelo crime do
art. 244-B, do ECA
, restando a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano de reclusão
.

Mantenho o concurso de crimes, restando a pena definita em
10 (dez) anos de reclusão
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho ainda o
regime inicial fechado
, conforme estabelece o art. 33, § 2º, a, do CPB.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso,
NEGO PROVIMENTO,
contudo,

reformo de ofício a pena de dias-multa, restando a pena concreta, definitiva e final para os apelantes GENOS COSTA FARIAS e ESTER DA CONCEIÇÃO TOURÃO em
10 (dez) anos de reclusão
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator
designado apenas para a assinatura do acórdão

Belém, 12/09/2023